Tribunal: TJDFT
Processo: 0714685-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714685-36.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO RESENDE DE SOUSA, ZILU PEREIRA DA SILVA, WILLIAM MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: WILLIAM MARTINS DE OLIVEIRA, ZILU PEREIRA DA SILVA, BRUNO RESENDE DE SOUSA D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que há dois recursos de apelação interpostos pela parte ré contra o mesmo ato (sentença), identificados sob os ID's 70314605 e 70314612. O tratamento jurídico a se proferido em razão da duplicidade de recursos contra o mesmo ato será apreciado no voto deste relator, porém, verifico que a parte contrária (autora) não foi intimada para apresentar contrarrazões na primeira oportunidade. A fim de evitar eventual alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, intimo a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de ID 70314605, no prazo de 15 dias. Após, venham-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator